Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES DESPACHO À autora e Ministério Público sobre os documentos apresentados pelo Distrito Federal (i.d. 20334255). Após, sem requerimentos, rearquivem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator